Tribunal: STF
Processo: Rcl 45200
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Prudenco Companhia Prudentina de Desenvolvimento alega alega descumprimento à decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE 688.267, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público (Tema 1.022) 



    Segundo a Reclamante, nos autos da ação trabalhista nº 0010930- -69.2014.5.15.0026, “o Tribunal Superior do Trabalho ignorou totalmente a determinação de suspensão dos processos que tratam do assunto Dispensa Imotivada quando deu andamento no processo mesmo com a decisão proferida no RE 688.267 e mesmo com o protesto da parte Requerente para que fosse procedida a suspensão do processo”. 



    Pede-se, nesta via reclamatória, a cassação da decisão reclamada e a confirmação da suspensão do processo até julgamento do RE 688.267.



    Citada a parte beneficiária, não foi apresentada contestação.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido.



    É o relatório.



    2. Assiste razão à parte reclamante.



    Com efeito, nos autos do RE 688.267, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público. 



    Lado outro, a demanda de origem envolve a Prudenco Companhia Prudentina de Desenvolvimento, sociedade de economia mista municipal integrante da Administração Pública Indireta do Município de Presidente Prudente/SP e ex-empregado que alega ter sido indevidamente demitido, em razão da ausência de motivos para a dispensa. 



    Na hipótese, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Prudenco Companhia Prudentina de Desenvolvimento, concluindo que, ao afirmar a necessidade de motivação para dispensa de empregado de sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos, e determinar a reintegração do empregado demitido sem motivação, o Tribunal Regional decidira em conformidade com jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Como se vê, a controvérsia jurídica discutida nos autos de origem amolda-se ao Tema 1.046 do Ementário de Repercussão Geral, o que atrai a incidência, ao caso presente, da ordem de sobrestamento proferida pelo ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE 688.267. 



    3. Desse modo, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0010930-69.2014.5.15.0026 até o julgamento de mérito do RE 688.267.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2021.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator